Tribunal: TJMT
Processo: 0005697-29.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005697-29.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO BATISTA DA CRUZ - CPF: 820.584.071-72 (APELANTE), MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (ADVOGADO), ADELUCIO LIMA MELO - CPF: 585.988.631-49 (ADVOGADO), SALVADOR ANTONIO DA PAIXAO - CPF: 006.570.631-50 (APELANTE), DIVINO BATISTA DA CRUZ - CPF: 820.584.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Processo penal. Apelação criminal. Estatuto do desarmamento. Posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminar de nulidade. Busca e apreensão domiciliar. Atitude suspeita de flagrante delito. Rejeição. Mérito. Absolvição. Insuficiência probatória. Impossibilidade. Crime de perigo abstrato. Depoimento policial. Valor probante. Custas processuais. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 (posse/porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), em razão de ter sido surpreendido com arma de fogo e munições durante diligência policial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante; e (iii) saber se o réu faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de
decidir

3. O ingresso dos policiais na residência foi legítimo, diante de fundada suspeita de flagrante delito evidenciada pela conduta do apelante ao tentar ocultar objeto ao avistar a guarnição policial.
4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudo pericial e pelos depoimentos uníssonos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram ter visto o réu dispensando a arma no local da apreensão.

5. A condenação nas custas processuais é devida como consequência legal da sucumbência penal, não sendo afastada pela hipossuficiência econômica, que apenas permite eventual suspensão de exigibilidade a ser apreciada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundada suspeita de flagrante delito. 2. A posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida caracteriza o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, independentemente de prova da propriedade ou intenção delitiva. 3. A hipossuficiência financeira do réu não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, podendo ensejar apenas a suspensão de sua exigibilidade, a ser requerida perante o Juízo da Execução Penal.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 302 e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2463578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.03.2018, DJe 05.04.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SALVADOR ANTÔNIO DA PAIXÃO

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SALVADOR ANTÔNIO DA PAIXÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da ação penal n.o 0005697-29.2018.8.11.0021, o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/03
, à pena de
3 anos de reclusão
– substituída por duas sanções restritivas de direitos –, em regime
aberto
, mais o pagamento
10 dias-multa
(ID 303528990).

Nas razões recursais registradas sob o ID 303528995, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, por suposta violação às garantias constitucionais de inviolabilidade de domicílio. No mérito, pugna pela
absolvição
por falta de provas e a
isenção das custas processuais
.

As contrarrazões encontram-se disponíveis sob o ID 303528999, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 305805869, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso de apelação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Prosseguindo, observa-se que, como matéria
preliminar
, a Defesa suscita a
nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial
, sob o argumento de afronta ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República.

Todavia, tal alegação
não
merece prosperar.

Contextualizando os fatos, restou demonstrado que os policiais militares se encontravam em diligência oficial, no contexto de operação voltada ao estudo e reconhecimento de área rural objeto de futura reintegração de posse determinada judicialmente. Durante o deslocamento até a propriedade denominada Fazenda Guerra e Guerra, os agentes da Lei avistaram o apelante,
Salvador Antônio da Paixão
, nas imediações da residência, momento em que este, ao avistar a viatura policial,
dirigiu-se rapidamente aos fundos da residência e dispensou um objeto
, comportamento que, por sua evidente natureza evasiva,
gerou fundadas razões de que havia alia a prática de ilícito penal
.

Diante dessa atitude, gerando a suspeita de que o objeto dispensado se tratava de uma arma de fogo, os policiais procederam à varredura no local e
encontraram o objeto dispensado pelo apelante
nos fundos da residência,
tratando-se de uma espingarda calibre 32
,
municiada
. Em seguida, prosseguiram na busca, encontrando também
munições intactas no interior da residência
.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos policiais militares
Leonardo José dos Santos
,
Celso Ricardo Castro Miranda
e
Rafael Felipe da Silva
, a diligência não foi fruto de arbitrariedade, mas de
fundada razão decorrente da própria conduta do apelante
, que, ao avistar a guarnição, tentou ocultar o objeto em local ermo. Os agentes ressaltaram que a ação policial decorreu de operação previamente designada e que o ingresso na propriedade foi motivado
por situação típica de flagrante delito
, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Assim, o ingresso na área rural onde se encontrava o apelante
não decorreu de mera presunção ou denúncia anônima
, mas de
comportamento objetivo e inequívoco de fuga e tentativa de ocultação de possível ilícito
, circunstância que
autorizou a pronta intervenção policial
, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral), segundo o qual é legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado, que, embora se refira ao delito de tráfico de entorpecentes, apresenta
circunstâncias fáticas análogas às dos autos
, razão pela qual se mostra plenamente aplicável ao presente caso:

“(...) De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2463578 GO 2023/0329075-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Dessa forma, restando demonstrado que os policiais agiram
dentro dos limites legais e constitucionais
, amparados por
fundadas razões objetivas e observando a situação de flagrância
, não há que se falar em nulidade da diligência de busca e apreensão.

Assim, diante do exposto,
rejeito
a tese de nulidade.

É como voto a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2018, no período da tarde, nas propriedades rurais denominadas Fazenda Guerra e Guerra e Fazenda Paraná, situadas na zona rural do município de Cocalinho/MT, os réus
Salvador Antônio da Paixão
e
Divino Batista da Cruz
foram surpreendidos na posse de armas de fogo e munições.

Consta da exordial acusatória que os policiais militares realizavam operação oficial de reconhecimento da área, previamente designada para fins de reintegração de posse e ao se aproximarem da residência localizada na Fazenda Guerra e Guerra, avistaram o apelante,
Salvador Antônio da Paixão
, que, ao perceber a presença da viatura policial, correu em direção aos fundos da casa e dispensou um objeto.

Diante da atitude do apelante, os policiais procederam à verificação imediata do local, vindo a localizar uma espingarda calibre 32, sem numeração aparente, nas proximidades da residência. No interior do imóvel, foram ainda encontradas quatro munições intactas de mesmo calibre.

Em continuidade à diligência, a equipe deslocou-se até a Fazenda Paraná, onde se encontrava o corréu
Divino Batista da Cruz
. Após questionamento sobre a existência de armas no local, ele confirmou possuir armamentos, razão pela qual os militares realizaram busca na propriedade, localizando diversas armas de fogo de calibres variados, entre elas revólveres, carabinas e munições, algumas de uso restrito.

Após regular trâmite processual, o apelante foi condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/03
, à pena de
3 anos de reclusão
–
substituída por duas restritivas de direito
–, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

O corréu
Divino
também foi condenado, por ser autor dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03. Todavia, embora regularmente intimado via Dje, deixou de interpor recurso contra a sentença.

Por sua vez,
Salvador
interpôs este recurso de apelação criminal, em que, superada a questão preliminar, requer,
no mérito, sua absolvição por falta de provas e a isenção das custas processuais.

Passo à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.
Pedido
de absolvição

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno da configuração do delito tipificado no artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03, bem como da suficiência do acervo probatório para embasar o decreto condenatório.

O crime em questão (posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida) caracteriza-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetivo risco ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.

A
ratio essendi
da criminalização da conduta reside na presunção legal de que a posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida representa, por si só, risco à segurança pública, prescindindo, portanto, de demonstração casuística do perigo. Tal presunção decorre da constatação empírica de que armas com numeração suprimida são comumente utilizadas na prática de crimes, dificultando sua rastreabilidade e, consequentemente, a identificação de seus proprietários e a apuração de eventuais delitos praticados com seu emprego.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial, os quais atestam a apreensão de uma espingarda, calibre 32, sem marca e numeração aparentes, em condições normais de uso e funcionamento, apta à realização de disparos, bem como de quatro munições intactas.

No que concerne à
autoria
, o conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, converge no sentido de que o apelante foi surpreendido dispensando objeto nos fundos da residência, tendo sido posteriormente localizada, no exato local, uma espingarda calibre 32, oxidada e sem marca ou numeração legível.

Os policiais militares
Leonardo José dos Santos
,
Josielker Morais de Sousa
,
Rafael Felipe da Silva
e
Celson Ricardo Castro Miranda
,
ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, foram uníssonos em afirmar que viram o apelante correndo para os fundos da residência e dispensando objeto, tendo sido posteriormente localizada, no local indicado, a arma de fogo objeto da imputação.

Impende consignar que os depoimentos de agentes policiais, quando colhidos em juízo com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante como qualquer outro testemunho, não havendo razão jurídica para desqualificá-los apenas em função da condição funcional das testemunhas.

Com efeito, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de credibilidade, sobretudo quando se apresentam coerentes e convergentes entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

A tese defensiva de que o apelante não seria proprietário da arma de fogo, mas mero funcionário do dono do local, não elide sua responsabilidade penal, porquanto o tipo penal em comento não exige a propriedade do artefato, mas tão somente sua posse ou porte, situação evidenciada nos autos pela conduta do apelante de dispensar a arma ao avistar a guarnição policial.

No que tange ao argumento de que seria imprescindível ouvir o proprietário da fazenda, com invocação da teoria da perda de uma chance probatória, imperioso destacar que tal teoria, de aplicação excepcional na seara penal, pressupõe a demonstração concreta de que a prova não produzida seria potencialmente decisiva para o deslinde da causa, o que não se verifica na hipótese vertente.

Com efeito, ainda que o proprietário da fazenda viesse a confirmar a propriedade da arma de fogo, tal circunstância não afastaria a responsabilidade penal do apelante pela posse/porte do artefato, considerando que foi flagrado dispensando-o ao avistar a guarnição policial.

Além disso, nota-se que a defesa do apelante sequer arrolou o proprietário da fazenda como testemunha, limitando-se a suscitar, de forma genérica, neste recurso, a necessidade de sua oitiva, revelando nítido intuito de suprir deficiência probatória já consolidada no curso da instrução. Ou seja, a defesa técnica do apelante, durante toda a instrução processual, não requereu a oitiva do proprietário da fazenda, não podendo agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa por ausência de produção de prova que não foi tempestivamente requerida.

Prosseguindo,
ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defensiva de que o apelante não tinha conhecimento da existência da arma de fogo na residência, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal alegação restaria infirmada pela conduta de dispensar o objeto ao avistar a guarnição policial, comportamento incompatível com o desconhecimento da ilicitude do artefato.

Cumpre registrar que o apelante, na fase inquisitorial, optou por exercer o direito ao silêncio e, em juízo, não compareceu à audiência designada para o seu interrogatório, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia (ID 303528978 - Pág. 2).

Assim, apesar das alegações da defesa, a mera negativa de autoria, isoladamente, não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório colacionados aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

2.
Pedido de isenção das custas processuais

A Defesa pleiteia, ademais, a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira do apelante. Contudo, ainda que procedentes os argumentos defensivos acerca da situação de pobreza do condenado, tal condição não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das referidas custas, as quais constituem consequência lógica da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Por outro lado, os benefícios da gratuidade da justiça, anteriormente previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, permitem ao hipossuficiente o diferimento da exigibilidade das custas processuais, ou mesmo a suspensão de sua cobrança,
mas não a isenção da condenação ao seu pagamento
. Trata-se de despesas decorrentes da prestação jurisdicional, cuja exigibilidade decorre da própria atuação do Estado-juiz na tramitação do feito que culminou na imposição de pena criminal.

A esse respeito, é o que dispõe o art. 98, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil:

“(...) §2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Acrescente-se, por oportuno, que as custas processuais, na qualidade de taxas judiciárias exigidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, ostentam natureza tributária, sendo, portanto, compulsórias e vinculadas à atividade administrativa do Estado. Nesse contexto, a isenção tributária, tal como sua incidência, é matéria de estrita legalidade, razão pela qual não se insere na esfera de discricionariedade do julgador, o que reforça a improcedência da pretensão recursal neste particular.

Em suma, o apelante não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar, como visto, de consectário legal da condenação. Poderá, todavia, pleitear o sobrestamento de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, pedido este que deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir, na fase própria, a eventual permanência da condição de hipossuficiência, haja vista a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença (
ex vi
do AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
SALVADOR ANTÔNIO DA PAIXÃO
,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT na ação penal n.o 0005697-29.2018.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025